Tribunal: TJBA
Processo: 0000592-59.2010.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000592-59.2010.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE SINFRONIO SAMPAIO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO: BEATRIZ SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DINAVA CARDIM BARRETO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Sinfrônio Sampaio da Silva Filho contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida do autor, condição necessária para a extinção do processo por abandono; (ii) averiguar se a extinção do feito, por abandono da causa, pode ser realizada de ofício, sem requerimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa somente é válida se precedida de intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu no caso, pois a carta de intimação retornou com a anotação de “número inexistente”, sem tentativa de nova diligência, especialmente por oficial de justiça.

O endereço utilizado para a intimação foi o mesmo que já havia sido validado anteriormente no processo, o que afasta a conclusão de que o autor estivesse em local incerto ou não sabido, reforçando a falha na tentativa de intimação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera nula a sentença proferida sem intimação pessoal válida do autor em caso de abandono, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A Súmula 240 do STJ, incorporada ao art. 485, §6º, do CPC/2015, exige que a extinção por abandono, após a contestação, dependa de requerimento da parte ré, o que não ocorreu nos autos.

A sentença foi proferida de ofício, sem provocação da parte ré, circunstância que macula o ato decisório com vício formal insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal válida da parte autora, sendo inválida a intimação por carta devolvida sem diligência complementar.

Após a apresentação da contestação, a extinção por abandono somente pode ser decretada mediante requerimento da parte ré.

A decretação de ofício da extinção por abandono, sem intimação pessoal e sem requerimento da parte adversa, configura nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000592-59.2010.8.05.0105, em que figuram como Apelante José Sinfrônio Sampaio da Silva Filho e Apelado Beatriz Santos da Silva.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.